Tribunal: STF
Processo: Rcl 30154
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de embargos de declaração opostos em face de decisão mediante a qual julguei parcialmente procedente a reclamação, nos seguintes termos (eDOC 34):
    Ao determinar que a GDASST deve ser estendida aos aposentados e pensionistas, indistintamente, nos mesmos moldes concedidos aos servidores ativos, a saber, 40 pontos a partir de 1° de abril de 2002 e 60 pontos a partir de 1° de maio de 2004, até a supressão da gratificação em fevereiro de 2008, nos termos do art. 39 da Lei n. 11.784, de 2008, o Tribunal reclamado desconsiderou a parte final do enunciado vinculante que entende pela necessidade da paridade. 
    Dessa forma, julgo parcialmente procedente esta reclamação para cassar a decisão relativamente aos substituídos que não possuem paridade constitucional, ou seja, para aqueles que adquiriram o direito à aposentação após a Emenda Constitucional nº 41/2003; mantendo a decisão reclamada quanto aos demais. 
    Por fim, por possuir os mesmos interesses que a União, sendo diretamente atingida pelas decisões que vierem a serem proferidas, inclua-se a Funasa como assistente da União, consoante pedido constante na Petição 40.578/2020 (eDoc 32). 
    Sustenta-se, em síntese, haver omissão na decisão monocrática quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais (eDOC 38).
    É o relatório. Decido.
    Nos termos do art. 1.024, § 2º, do CPC, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.” E de acordo com a norma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. 
    Não assiste razão à parte Embargante.
    Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. Na hipótese, não constato nenhum dos referidos vícios.
    Conforme entendimento esposado pela 2ª Turma desta Corte em casos análogos ao presente, não é cabível, no processamento da reclamação, condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Nessa linha e por todos, confira-se o seguinte julgado: 
    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO É INSTRUMENTO DE NATUREZA CONSTITUCIONAL DESTINADO A PRESERVAR A COMPETÊNCIA E GARANTIR A AUTORIDADE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: NÃO CABIMENTO DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
(Rcl 32587 ED-AgR, Relatora Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 28-8-2019) 
    Ante o exposto, rejeito os embargos declaratórios.
    Publique-se. Intimem-se. 
    Brasília, 25 de fevereiro de 2021.
Ministro EDSON FACHIN
Relator
Documento assinado digitalmente